Tribunal: CARF
Processo: 10680.923528/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923528/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.471 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BHZ PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO
VERIFICADO.
Cabe ao contribuinte contrapor, com fundamentos e provas, ao decidido na
instância julgadora de piso, pelo que se insurge. Se não caracteriza o que
contrapõe e nem traz fundamentos e/ou provas, não resta outra alternativa que
negar o seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923528/2012-42
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.923528/2012-42

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte - MG, através do acórdão 02-44.883, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 40912425 emitido eletronicamente em
05/12/2012, referente ao PER/DCOMP no 29525.05038.040412.1.3.04-8834.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de CSLL, Código de Receita 2372, no valor original na
data de transmissão de R$1.331,36, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
30/04/2008.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada
NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 18/12/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 04/01/2013, alegando que, no período de
apuração de 31/03/2008, apurou incorretamente a CSLL no valor de R$99.137,46. O
valor correto é de R$35.269,80, o que gerou um crédito a favor da empresa de
R$63.867,66, posteriormente utilizado na DComp em questão. Acrescenta que está
equivocada a análise feita no Despacho Decisório, que tomou por base o valor
incorretamente apurado pela empresa, tendo discorrido ainda sobre a utilização do
crédito.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.923528/2012-42

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por considerar PROCEDENTE EM PARTE a mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO EM PARTE.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, no limite
do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seguinte que foi utilizado para fundamentar a
sua decisão final:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
A apuração do tributo é consolidada na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada antes da
ciência do Despacho Decisório, evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior, ficando configurado erro de preenchimento da DCTF nessa parte.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

Data de
arrecadação
Período de
apuração
Valor principal (R$)
Pagamento
30/04/2008
31/03/2008
99.137,46
Débito em DIPJ antes da ciência do DD
36.479,11
Débito em DCTF antes da ciência do DD
99.137,46

Pagamento indevido ou a maior
62.658,35
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade apresentada para:
•
reconhecer como pagamento indevido ou a maior a importância de
R$62.658,35;
•
homologar a compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido,
observadas as normas legais estabelecidas.
A DRF de origem, para fins de operacionalização nos sistemas da RFB, deverá
atentar para a existência de DComp relacionadas à utilização do crédito acima
apurado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.923528/2012-42

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 04/07/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 31/07/2013 (fls. 33 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais transcrevo abaixo:

OS FATOS
A Recorrente não se conformando com despacho decisório que não homologou
compensação de débito discriminado no PERDCOMP 29525.05038.040412,1.3.04-
8834, apresentou manifestação de inconformidade a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte.
Contudo, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, e,
ao final restou apurada diferença a recolher pela Recorrente.
Data vênia, os valores informados e compensados estão corretos. Senão
vejamos:
Os documentos constantes nos autos mostram que a Recorrente apurou
incorretamente valor a recolher a título de CSLL no valor de R$ 99.137,46, fato
reconhecido as fls. 28.
Quanto ao valor efetivamente devido a título de CSLL, a receita cobra a quantia
de R$ 36.479,11, sendo que o valor apurado é de R$ 35.269,80. As diferenças
apuradas e cobradas advém da atualização dos valores devidos em detrimento do
crédito gerando as diferenças.
Assim, não encontra respaldo a cobrança levada a efeito acerca da diferença
apontada pela Receita que reconheceu o crédito, porém lhe valorou de forma
diferenciada do débito.
Desta feita, não há que se falar em diferença a ser recolhida conforme DARFS
emitidos, devendo ser recalculado o valor do crédito com a aplicação dos mesmos
índices utilizados para atualização do débito, o que certamente eliminará as diferenças
apontadas.
Termos em que Pede Deferimento

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.923528/2012-42

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já analisado, o presente processo envolve o direito creditório remanescente
pleiteado de R$ 1.331,36, decorrente de, como alegado, recolhimento indevido de CSLL (código
de receita 2372) ocorrido em 30/04/2008. O despacho decisório denegou porque o pagamento
estava integralmente utilizado para débitos em DCTF, não havendo nenhum valor disponível.
A recorrente alega então que o cálculo da decisão a quo estaria incorreto, pois
nesta consta o valor devido de CSLL em DIPJ de R$ 36.479,11, enquanto a recorrente diz que na
DIPJ o valor correto apurado seria de R$ 35.269,80. No seu entender, houve valoração
diferenciada entre o débito e o crédito, o que geraria a diferença de R$ 1.209,31. Nas suas
palavras:
Quanto ao valor efetivamente devido a título de CSLL, a receita cobra a quantia
de R$ 36.479,11, sendo que o valor apurado é de R$ 35.269,80. As diferenças
apuradas e cobradas advém da atualização dos valores devidos em detrimento do
crédito gerando as diferenças.
Assim, não encontra respaldo a cobrança levada a efeito acerca da diferença
apontada pela Receita que reconheceu o crédito, porém lhe valorou de forma
diferenciada do débito.
Desta feita, não há que se falar em diferença a ser recolhida conforme DARFS
emitidos, devendo ser recalculado o valor do crédito com a aplicação dos mesmos
índices utilizados para atualização do débito, o que certamente eliminará as diferenças
apontadas.

Ou seja, no PER/Dcomp, a recorrente pleiteou o crédito original de R$ 63.867,66,
que fora inicialmente integralmente indeferido. A instância julgadora a quo, em análise,
concedeu o valor de R$ 62.658,35, já que a DIPJ iria ao encontro do pleito da recorrente (valor
informado anteriormente ao despacho decisório), apesar da DCTF estar com o valor de débito
informado de encontro às suas pretensões.
Agora, em sede recursal, a recorrente alega que o valor considerado nos cálculos
da instância a quo como informado em DIPJ de R$ 36.479,11 estaria errado, e o valor correto
apurado seria de R$ 35.269,80, o que gerou a diferença de R$ 1.209,31 que entende ainda ter
direito.
A recorrente, contudo não traz nenhum elemento para demonstrar o que alega.
Compulsando os autos, igualmente, não verifico nenhum elemento além das suas
palavras nas peças impugnatória e recursal que o valor devido de CSLL seja de R$ 35.369,80.
Na sua peça recursal, um tanto sintética e lacônica, ora induz que houve erro do
valor, depois atribui a problemas de correção dos valores.
Não houve nenhuma tentativa de esforço probatório em contraposição à decisão
na instância a quo.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.923528/2012-42

Destarte, por total falta de dialeticidade na peça recursal do contribuinte, do qual
não conseguiu exprimir nenhum juízo do que pleiteia e nem do que tenta provar, NEGO
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital